Tribunal: TJBA
Processo: 8001785-57.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001785-57.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA VIDAL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PLANSERV. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA E MUSICOTERAPIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO ESTATAL DE FORNECIMENTO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública que julgou procedente ação ordinária proposta por menor portador de Transtorno do Espectro Autista, determinando ao ente estatal o fornecimento de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia PROMPT, terapia ocupacional em integração sensorial, musicoterapia e psicologia comportamental pelo método ABA), além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia, por meio do Planserv, está obrigado a custear as terapias multidisciplinares prescritas, ainda que não expressamente previstas no rol da ANS ou no Decreto Estadual nº 9.552/2005; (ii) verificar se a condenação ao fornecimento de musicoterapia e do método ABA encontra respaldo constitucional, legal e jurisprudencial; (iii) cabimento da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da CF/1988, assume caráter fundamental e de eficácia imediata, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, especialmente às crianças e adolescentes (CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º).

2. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 106 e EREsp 1.889.704/SP) admite a concessão de tratamento não previsto no rol da ANS ou no SUS quando demonstrados a inexistência de alternativa eficaz, a prescrição por profissional habilitado e a comprovação de eficácia com base em evidências científicas, requisitos atendidos no caso concreto.

3. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS e o Comunicado nº 95/2022 tornaram obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicada por médico para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o método ABA, vedando a suspensão de terapias em curso.

4. A musicoterapia integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (Portaria MS nº 849/2017), sendo reconhecida como tratamento complementar válido, especialmente em casos de TEA.

5. A Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura o direito ao atendimento multiprofissional e integral, reforçado pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

6. A negativa de cobertura pelo Planserv mostra-se abusiva e contrária à jurisprudência do STF, STJ e do próprio TJ-BA, que reconhecem a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares para pacientes com TEA.

7.A recusa injustificada de cobertura caracteriza ofensa à dignidade do beneficiário e enseja responsabilidade por dano moral, sobretudo tratando-se de menor com deficiência.

8 - Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, considerando a lesão in re ipsa e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Manutenção da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário e de Apelação Cível
n.
8001785-57.2024.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
J. C. B. A.
, representado por sua genitora,
CLARISSE BEZERRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL e EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S